Tribunal: TJDFT
Processo: 0001426-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. As provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança a ocorrência do crime de resistência, existindo prova suficiente para a condenação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.